Tribunal: TJDFT
Processo: 0719631-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO EM MARÇO DE 1990 (PLANO COLLOR I) PARA O REAJUSTE DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE INPC. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão, proferida na liquidação provisória de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pelo requerente/agravante. 1.1. Em suas razões, o agravante defende a legalidade do percentual utilizado para a correção da cédula de crédito rural objeto dos autos, pretende que sejam utilizados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal e pede que seja fixado o termo inicial dos juros moratórios na data de citação na liquidação de sentença.

2. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença – título executivo judicial –, oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na ação civil pública (ACP) no 94.008514-1. Restaram condenados, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural.

3. No que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. 3.1. Precedente: “Por ocasião do julgamento do recurso repetitivo n. 1.370.899/SP, pacificou-se a questão referente ao termo inicial dos juros moratórios, sendo estes devidos a partir da citação do Agravante na fase de conhecimento da ação civil pública. 4. No que tange ao índice de correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, no título originário do crédito proveniente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, deve ser aplicado o índice INPC (Precedente AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida”. (07385753520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, PJe: 13/5/2022).

4. No que se refere aos juros moratórios, a sentença proferida em sede de ação coletiva fixou o termo inicial da incidência, qual seja, a partir da citação na fase de conhecimento da ação civil pública. 4.1. No mesmo sentido, o STJ, ao julgar o Tema repetitivo n° 685, estabeleceu a seguinte tese: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior".

5. Agravo improvido.